Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713608-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CARLA CONTE APELADO: ENEAS DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a petição incidental de ID79578561 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. A parte apelada também deverá ser intimada para se manifestar sobre a petição e documentos de ID78938990. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora